Tribunal: TJDFT
Processo: 0701920-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESPESAS CONDOMINIAIS. AUSÊNCIA DE ATA DA ASSEMBLEIA EM QUE RESTOU FIXADA A TAXA DE CONDOMÍNIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ENCARGOS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS. ADEQUAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A execução visando o recebimento das taxas condominiais deve ser instruída com cópia da convenção do condomínio e da ata de assembleia em que foi estabelecido o valor das cotas objeto da ação para conferir liquidez, certeza e exigibilidade ao crédito.
2. A documentação apresentada não se afigura hábil para embasar a execução na forma pretendida, eis que ausente a ata da assembleia em que fixou o valor da taxa de condomínio, de modo que não é possível aferir a certeza e a liquidez do título.
3. Ante a inexistência do título executivo, impõe-se o acolhimento da exceção de pré-executividade e, por consequência, a extinção prematura da pretensão, porquanto a execução não representa obrigação líquida, certa e exigível.
4. Embora a demanda tenha sido manejada pelo exequente, sobre ele recai o ônus de arcar com os encargos processuais, assim como com os honorários advocatícios, em virtude de ter dado causa à ação, sem que tenha trazido, na completude, o título executivo dotado de certeza, de liquidez e de exigibilidade.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.